Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-29.2023.8.11.0100
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000670-29.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS GONCALVES - CPF: 029.666.411-18 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEYSON DE JESUS ALVES BATISTA - CPF: 037.592.171-09 (ASSISTENTE), ALAN CARVALHO DA SILVA - CPF: 029.393.321-93 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS PELO CONCURSO FORMAL - INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - CONCURSO MATERIAL PRESERVADO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT
-

RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STJ firmou o entendimento de que os crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e direção de veículo automotor sem a devida habilitação (CTB, art. 309) são delitos autônomos,
“pois um delito não constituiu meio para a execução do outro”
(AgRg no REsp n. 1.843.999/MS).

“[...] não há que se falar em concurso formal de crimes, pois, as condutas foram cometidas mediante desígnios autônomos, estando ausente o requisito de ordem subjetiva, o que autoriza o cúmulo material das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal.”
(TJMT, AP nº 1000105-97.2022.8.11.0036)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000670-29.2023.8.11.0100 - COMARCA
DE BRASNORTE

APELANTE(S): CARLOS GONÇALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos de ação penal (PJE nº 1000670-29.2023.8.11.0100), que o condenou por embriaguez ao volante e condução de veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão, em concurso material, a 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa e suspensão da permissão ou habilitação para dirigir por 1 (um) ano - arts. 306 e 309 do CTB, na forma do art. 69 do CP – (ID fls. 111 - ID 210305812).

O apelante sustenta que a ação resultou em “
condições típicas distintas
”, razão pela qual não estaria caracterizado o concurso material de crimes, mas sim o concurso formal.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas,
“aplicando-lhe os substitutivos legais a partir da nova reprimenda
” (fls. 147 – ID 210305815).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BRASNORTE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 152 - ID 210305822).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante e dirigir veículo automotor sem habilitação [arts. 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejado afastamento do concurso material e reconhecimento do concurso formal – impossibilidade – delitos que não se assemelham – o delito de embriaguez ao volante é de mera conduta e perigo abstrato – o crime de dirigir veículo automotor sem habilitação pressupõe perigo concreto – apelante que praticou 02 [duas] ações distintas – escorreito o reconhecimento do concurso material - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 216688155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 1:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20/05/2023, por volta das 09h35min, na Rua Iguaçu, deste Município de Brasnorte/MT, o denunciado CARLOS GONÇALVES, vulgo “Paraguai”, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante auto de constatação de embriaguez lançado no id. 119141958 (art. 306, CTB).

Fato 2:

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior o denunciado CARLOS GONÇALVES, vulgo “Paraguai” dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CARLOS GONÇALVES, vulgo “Paraguai” como incurso nos arts. 306 e 309, da Lei 9.503/97, em concurso material (art. 69 do CP) [...].”
(Álvaro Schiefler Fontes, promotor de Justiça - fls. 56 - ID 210306172)

O Juízo singular reconheceu o concurso material nos seguintes termos:

“[...] II.3 – DO CONCURSO MATERIAL

Necessário, também, enfrentar a questão sob qual modalidade de concurso de crimes deve ser aplicado ao caso dos autos.

No concurso material, o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes (art. 69 do CP), ao passo que, na moralidade formal próprio, por meio de uma só ação ou omissão, pratica, também, dois ou mais crimes (art. 70 do CP).

Na espécie, como a direção sem habilitação é delito de perigo concreto, não é possível reconhecer o concurso formal (mais benéfico, em geral, ao acusado), na medida em que o simples fato de dirigir não importou no cometimento do delito, exigindo-se a colocação da coletividade em risco a partir de prática efetiva de ações perigosas.

E, como o delito de embriaguez ao volante é delito de perigo abstrato, o simples ato de dirigir consuma o crime, enquanto, como dito anteriormente, a prática de atos de perigo real (dirigir em ziguezague, pela contramão, de forma imprudente etc.) é que configura a direção sem habilitação.

São distintos os momentos de consumação dos delitos, de modo que é inegável que se trata de duas ações diferentes (dirigir embriagado e dirigir praticando atos ou omitindo-se de modo a colocar em risco a segurança do trânsito) que geram dois delitos (concurso material) [...].

Assim, devem incidir, no presente caso, as regras do concurso material, com o somatórios das penas dos crimes imputados ao acusado. [...]”
(Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito - fls. 111 - ID 210305812)

Pois bem.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 20.5.2023, por volta das 09h35min, na rua Iguaçu, na Comarca de Brasnorte/MT, o apelante CARLOS GONÇALVES, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida permissão para dirigir, consoante relatos firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal, dos policiais militares Geyson De Jesus Alves Batista e Alan Carvalho Da Silva (ID’s 210305757/ 210305808).

No caso, inexistem elementos que evidenciam desígnios autônomos em conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, e sem a devida Carteira Nacional de Habilitação.

O c. STJ firmou o entendimento de que os crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e direção de veículo automotor sem a devida habilitação (CTB, art. 309) são delitos autônomos,
“pois um delito não constituiu meio para a execução do outro”
(AgRg no REsp n. 1.843.999/MS - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - 16.4.2020).

Aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“[...] não há que se falar em concurso formal de crimes, pois, as condutas foram cometidas mediante desígnios autônomos, estando ausente o requisito de ordem subjetiva, o que autoriza o cúmulo material das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal”
(AP nº 1000105-97.2022.8.11.0036 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 19.12.2023)

Logo, impõe-se preservar o concurso material de crimes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024